Tribunal: TJMT
Processo: 1012195-46.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012195-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEBORBA - LTDA - CNPJ: 03.560.677/0001-72 (AGRAVADO), LEONIDAS FREITAS AMORIM - CPF: 176.281.481-15 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO AMORIM DIAS - CPF: 199.908.551-53 (AGRAVADO), ENIO PEREIRA LEITE - CPF: 284.353.031-87 (AGRAVADO), ROSANGELA ZULATO DE BORBA - CPF: 390.079.281-04 (AGRAVADO), BRUNO LEITE TERRA LIMA - CPF: 897.204.901-87 (AGRAVADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA ATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos débitos tributários vencidos até 18/12/2009 e a ilegitimidade passiva dos sócios, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

O ponto em análise consiste em dois temas:

(i) Saber se a prescrição quinquenal, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), ocorreu, considerando que o crédito tributário foi constituído por lançamento de ofício e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu após o prazo de cinco anos;

(ii) Verificar a legitimidade passiva dos sócios para figurar na execução fiscal, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a inadequação da exceção de pré-executividade para questionar a responsabilidade tributária.

III.
Razões de decidir

1.
O crédito tributário referente ao ISSQN foi constituído por lançamento de ofício, tendo o Fisco promovido o lançamento em 17/12/2014, após a finalização do processo administrativo.

2. A prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN deve ser contada a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, a partir do lançamento de ofício realizado em 17/12/2014, não tendo ocorrido prescrição.

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo oportuna a discussão sobre a legitimidade passiva dos sócios por meio de exceção de pré-executividade, sendo necessária a dilação probatória adequada para tal alegação.

4. O prazo prescricional não foi atingido e as questões relativas à legitimidade passiva dos sócios devem ser dirimidas por embargos à execução fiscal, não sendo cabível a exceção de pré-executividade.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a prescrição quinquenal dos créditos tributários e a ilegitimidade passiva dos sócios, determinando o prosseguimento regular da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 174;

Lei nº 6.830/1980, art. 3º;

Súmula 622 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2136323/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 26.08.2024;

TJ/MT, N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0028034-11.2014.8.11.0002, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, reconhecendo a prescrição dos débitos tributários vencidos até 18 de dezembro de 2009 e a ilegitimidade passiva dos sócios,
condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios
.

A Fazenda Pública
sustenta, em síntese, que não ocorreu prescrição dos créditos tributários constantes das CDAs n. 1333/2014 e 1334/2014, uma vez que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu apenas em 2014, e não em 2009, como indicado na decisão recorrida, o que impede a alegação de prescrição quinquenal.

Aduz, ainda, a legitimidade passiva dos sócios, argumentando que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, não havendo provas suficientes para afastá-la.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 281583877.

A parte agravante, Município de Várzea Grande, interpôs agravo interno (ID 292719856).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento dos recursos.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão liminar de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁZEA GRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios, bem como a prescrição dos débitos tributários vencidos até 18 de dezembro de 2009. Determinou, ainda, o prosseguimento da execução apenas em face da devedora principal e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em face de
Serviços de Telecomunicações Teleborba Ltda.
e os corresponsáveis,
Leonidas Freitas Amorim, Antonio Sergio Amorim Dias, Enio Pereira Leite, Rosangela Zulato de Borba e Bruno Leite Terra Lima
, com fundamento nas CDAs n. 1333/2014, 1334/2014 e 1335/2014, no montante de R$ 65.412,55 (sessenta e cinco mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao não recolhimento do ISSQN correspondente ao período de competência de 01/2009 a 08/2009.

Os executados, assistidos pela Defensoria Pública, alegaram em exceção de pré-executividade a prescrição do crédito tributário, sob o argumento de que foram constituídos em 2009, sendo que a execução foi ajuizada apenas em dezembro de 2014, com citação em janeiro de 2015. Sustentaram, ainda, a ilegitimidade passiva, por ausência de prova da prática de atos ilícitos, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).

O Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos débitos vencidos até 18/12/2009 e a ilegitimidade passiva dos sócios, com base na seguinte fundamentação:

"É bem conhecido que, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os sócios de uma empresa só podem ser responsabilizados pelas dívidas da sociedade em situações específicas, como quando agem com abuso de poder, violam a lei ou o estatuto da empresa, ou quando há dissolução irregular do negócio, conforme prevê o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

Além disso, a legislação deixa claro que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.” (CC, art. 49-A)

Dessa forma, os argumentos apresentados pelos excipientes estão corretos, pois não se pode confundir a empresa, que tem sua própria personalidade jurídica, com as pessoas físicas que a compõem.

Por isso, fora editado o verbete sumular n. 430 do STJ, segundo o qual o simples descumprimento das obrigações tributárias não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que acompanha a inicial mostra que a pessoa física foi incluída como devedora, tanto que consta no cadastro do processo e nos demais registros.

Diante disso, é necessário acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer que o sócio não pode ser responsabilizado nessa execução fiscal, declarando sua ilegitimidade passiva no caso.

[...]

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que implica que o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento do valor devido, ficando a homologação a cargo do Fisco Municipal. Caso o pagamento não seja realizado, inexistirá base para a homologação, uma vez que não há tributo devidamente declarado a ser exigido, em razão da sonegação ou inadimplência do contribuinte.

Nesse contexto, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último. A partir desse momento, o crédito torna-se exigível.

A partir da constituição do crédito tributário, o Fisco possui a prerrogativa de inscrever o débito em dívida ativa e promover a respectiva ação de cobrança com base no valor informado pelo próprio contribuinte.

[...]

Assim, uma vez constituído o crédito (data do vencimento, conforme acima destacado), inicia-se para o ente fazendário o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN, para ajuizamento da competente ação de cobrança.

No caso dos autos, ao analisar as parcelas do exercício de 2009 verifica-se que os débitos foram constituídos (vencidos) entre as datas: 25/02/2009 a 22/09/2009, (ID 65723095 p. 8, 10).

Assim, observa-se que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário das parcelas vencidas até 22/09/2009 e o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja: o despacho inicial, o que resulta na prescrição dos débitos em questão, conforme se demonstrará a seguir.

Acerca do prazo prescricional, registro que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005, razão pela qual a prescrição se interrompe com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:

[...]

Assim, o termo final da prescrição do art. 174 do CTN, nesse caso, é o da propositura da ação (18/12/2014), encontrando-se prescritos os créditos constituídos anterior da data de 18/12/2009."
(ID 186556926 autos de origem)

Entretanto, a decisão comporta reforma.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A Fazenda Pública sustenta que a decisão recorrida adotou marco temporal equivocado para reconhecer a ocorrência da prescrição, ao considerar como termo inicial do prazo o vencimento da obrigação tributária – de 25/02/2009 a 22/09/2009 – e, com base nessa premissa, concluiu que os créditos descritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), referentes às competências de 01/2009 a 08/2009, encontram-se prescritos, uma vez que a demanda foi ajuizada fora do quinquênio legal, em 18/12/2014.

Constata-se, pelas CDAs n.º 1333/2014, 1334/2014 e 1335/2014, que instruem a petição inicial da execução fiscal (ID 65723095 – págs. 8 a 10), que o débito exequendo refere-se à cobrança de ISSQN, tributo sujeito ao lançamento por homologação.

Tratando-se de tributo submetido a tal modalidade de lançamento, como é o caso do ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, a constituição definitiva do crédito ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último.

Cumpre observar, todavia, que esse entendimento somente se aplica nos casos em que há a efetiva entrega da declaração pelo contribuinte. Na hipótese de ausência de declaração, o lançamento é realizado de ofício pela autoridade administrativa, nos termos do art. 149, II, do Código Tributário Nacional (CTN).

No caso em apreço, as CDAs fazem referência à existência de processo administrativo instaurado perante o órgão fazendário, identificado como Processo Administrativo n.º 1283, o qual resultou no lançamento de ofício e na consequente inscrição do crédito em dívida ativa em 17/12/2014.

Ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme dispõe o art. 3.º da Lei de Execuções Fiscais (LEF), podendo, contudo, ser desconstituída mediante prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verifica nos autos, uma vez que o excipiente limitou-se a alegar a ocorrência da prescrição, sem apresentar prova que corrobore suas alegações.

Nesse contexto, o prazo prescricional teve início após o encerramento do processo administrativo tributário e o término do prazo concedido pela Fazenda Pública para pagamento do imposto apurado, conforme estabelece a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 622 do STJ - “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (17/12/2014) e a data do ajuizamento da execução fiscal (18/12/2014), não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

É pacífico o entendimento de que a exceção de pré-executividade constitui medida processual de natureza excepcional, admitida apenas em hipóteses restritas. Trata-se de meio de defesa atípico, colocado à disposição do executado para a arguição de matérias de ordem pública capazes de ensejar a nulidade da execução, desde que não seja necessária a produção de provas em juízo, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado.

No caso em análise, por meio da mencionada peça defensiva, a Defensoria Pública sustenta que os sócios não possuem responsabilidade pelas obrigações tributárias da empresa, argumentando que não teriam atuado com excesso de poderes ou abuso de autoridade (art. 135, III, do CTN).

Contudo, cumpre destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legalidade e veracidade, podendo, todavia, ser afastada, desde que comprovada, de forma inequívoca, a ilegitimidade da atuação da Administração Pública, o que não se observa nos autos.

Assim, considerando que o título executivo extrajudicial possui presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204, caput, do Código Tributário Nacional, e do art. 3º, caput, da Lei n. 6.830/80, controvérsias quanto à ilegitimidade passiva, à validade do título ou à responsabilidade dos sócios demandam dilação probatória, sendo, portanto, inadequado o uso da exceção de pré-executividade para tais questões, mormente quando não juntado o processo administrativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO INSERIDO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO . REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3.
A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na Certidão de Dívida Ativa - CDA; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executada, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal (temas 103, 104 e 108). Precedentes.
4. No caso dos autos, o órgão julgador a quo decidiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade em razão do nome do corresponsável estar inserido na CDA e destacou que prova apresentada não foi apta ao afastamento da presunção de certeza e liquidez do título executivo. No contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, eventual revisão dependeria do reexame do acervo probatório. 5 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2136323 TO 2024/0130297-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - SÓCIO CORRESPONSÁVEL - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
.”
(N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (
g.n.
)

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos tributários e a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025